Tribunal: TJMT
Processo: 1045688-61.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045688-61.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Suspensão, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.885.819/0001-34 (EMBARGANTE), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO – INVIABILIDADE –– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA
, do
Acórdão (Id. no 180865199), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, sob a alegação de omissão e contradição, com a finalidade de obter edeitos modificativos ao
decisum
.

Sustenta a Embargante que houve contradição e omissão na fundamentação do acórdão, vez “que a Douta Desembargadora inicia informando que a Lei Estadual 8.797/08, dispõe sobre o processo administrativo tributário no âmbito do Estado de Mato Grosso e que a Lei 7.692/2002 regulamenta o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso. Ainda cita que, de acordo com o artigo 37, da Lei Estadual 7.692/02, teria ocorrido a prescrição intercorrente, pois não se observou o prazo legal de 120 (cento e vinte) dias para prolação de decisão.

Destaca que a contradição “reside exatamente no fato de que primeiro foi mencionado que a Lei Estadual 7.692/02, em seu artigo 37, traz expressamente em seu bojo que ocorre prescrição intercorrente, caso não seja observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para prolação de decisão, após, a Nobre Julgadora afirma que não houve prescrição intercorrente por ausência de previsão legal.”.

Aduz que a Administração Pública Estadual ultrapassou, em muito, o prazo para prolatar decisão no Processo Administrativo no 5115161/2014, tendo em vista o que preceitua o artigo 37, da Lei Estadual 7.692/02
.

Alega que o documento colacionado na exordial (ID 75850951), que o Processo Administrativo no 5115161/2014, foi recebido pela Gerência de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário em 27/06/2014 e foi julgado/finalizado apenas em 14/07/2020, portanto, mais de 6 anos depois da data em que foi recebido, sendo que o prazo era de 120 dias.

Sustenta a existência de omissão quanto ao princípio da razoável duração do processo que deve ser observado em todo e qualquer processo, a fim de evitar eternização dos atos.

Cita precedente jurisprudencial, como reforço a sua tese.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento dos Embargos.

Contrarrazões (Id. no 182414175).

É o relatório.

V O T O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por NUTRIPURA NUTRICAO ANIMAL LTDA
, do
Acórdão (Id. no 180865199), que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, sob a alegação de omissão e contradição, com a finalidade de obter edeitos modificativos ao
decisum
.

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Entretanto, no que tange ao direito discutido na demanda, restou devidamente consignado de que acordo com entendimento do STJ, o reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo é afastada pela ausência de previsão normativa específica, conforme se extrai dos seguintes trechos da r. decisão:

“(...)

O cerne da questão é saber se houve ou não prescrição intercorrente no processo administrativo.

Cita o art. 2o da Lei Estadual 8.797/08, que regulamenta o processo administrativo tributário no âmbito do Estado de Mato Grosso, que traz como uns dos princípios norteadores da Administração a celeridade.

Realça também o art. 63 da Lei 7.692/2002 que regulamenta o processo administrativo no âmbito do Estado de Mato Grosso, que traz como dever de a Administração proferir decisão nos processos de sua competência.

Destaca, ainda, a ocorrência da prescrição intercorrente, eis que não observado o prazo legal de 120 dias para prolação de decisão (art. 37 da Lei Estadual 7.692/02).

Registra que o Processo de Impugnação de Crédito Tributário 5183505-2013 foi recebido na Gerência de Julgamento em 27/06/2014 e julgado somente em 14/07/2020, ou seja, demorou 6 anos e 16 dias sem qualquer decisão.

Na sentença recorrida, o Julgador singular sublinhou que, in verbis:

“(...)

Conforme se extrai do artigo 5o, inciso LXIX da Constituição Federal, o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. A regra é reproduzida na lei regulamentadora Lei 12.016/2009. Vejam-se:

Art. 5, inciso LXIX: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

Pois bem. O autor se insurge quanto ao lançamento tributário que entende restar prescrito.

Colhe-se dos autos que o autor questionou o lançamento tributário em âmbito administrativo o que suspendeu a exigibilidade do crédito, bem como a sua prescrição.

Ademais, segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça inexiste prescrição intercorrente no contencioso administrativo fiscal por ausência de previsão legal. Nesse sentido:

"(...) a reclamação ou recurso administrativo, mesmo intempestivo, suspende a exigibilidade do crédito tributário e, por consequência o curso do prazo prescricional, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN" (AgRg no REsp 1520098/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2a Turma, j. 05.11.2015).Grifei.

(...)o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional, não havendo falar se, ainda, em prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, porquanto ausente previsão legal específica. (STJ - AgInt no REsp 1587540/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. 18.08.2016). Grifei.

Destarte, diante do exposto, por não ter sido demonstrado o direito líquido e certo, não concedo a ordem de mandado de segurança, julgando improcedente a ação.” (sic Id 75850972)

Como bem destacado no ato sentencial, não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente no contencioso processo administrativo fiscal por ausência de previsão legal.

A jurisprudência da Corte Superior firmou posicionamento no sentido de que a apresentação de oportuna impugnação contra o lançamento na seara administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário, fato que impede o transcurso de lapso prescricional durante a tramitação do processo administrativo fiscal, notadamente porque não há expressa previsão legal específica a esse respeito.

Nesse sentido:

“(...) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO VIGENTE. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
[...] II - O acórdão recorrido está em confronto com o entendimento desta Corte, segundo o qual o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III, do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com o auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até o seu julgamento ou a revisão de ofício, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão deflagra-se a fluência do prazo prescricional, não havendo falar-se, ainda, em prescrição intercorrente em processo administrativo fiscal, porquanto ausente previsão legal específica. [...] (AgInt no REsp 1.587.540/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 29/08/2016).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO NA VIA ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 151, III, E 174 DO CTN. ACÓRDÃO RECORRIDO. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. INOBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. AFRONTA À BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO.
[...] 2. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.113.959/RJ, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que "o recurso administrativo suspende a exigibilidade do crédito tributário, enquanto perdurar o contencioso administrativo, nos termos do art. 151, III do CTN, desde o lançamento (efetuado concomitantemente com auto de infração), momento em que não se cogita do prazo decadencial, até seu julgamento ou a revisão ex officio, sendo certo que somente a partir da notificação do resultado do recurso ou da sua revisão, tem início a contagem do prazo prescricional, afastando-se a incidência da prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal, pela ausência de previsão normativa específica" ( REsp 1.113.959/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 11/03/2010). [...] ( AgRg no AREsp 705.069/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 04/02/2016).
Dessa forma, instaurado o contencioso administrativo, em matéria tributária, não há que se falar em prescrição intercorrente no feito administrativo, principalmente, porque a simples instauração deste suspende a exigibilidade do tributo (art. 151, III, do CTN), o que por certo impede a ocorrência da prescrição intercorrente.”. (Id. no 185920170)

Portanto, verifica-se que não ficou configurado qualquer vício no acórdão vez que a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas a debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios.

Com efeito, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum para reanalise da questão, eis que extrapole os limites dos incisos do artigo 1.022 do CPC.

Na verdade, o que pretende o Embargante é a rediscussão da matéria, o que não é possível nos embargos de declaração.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PERICULUM IN MORA INVERSO – DÍVIDA ASSUMIDA E NÃO ADIMPLIDA –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
–
INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS
. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou
. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.” (N.U 1017293-85.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 02/09/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.
Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos conhecidos e rejeitados.” (N.U 1006377-55.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021)

Por derradeiro, reafirmo conforme entendimento do STJ não há de se falar em prescrição intercorrente no contencioso processo administrativo fiscal por ausência de previsão legal.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024